Tribunal: TJMT
Processo: 0004465-11.2017.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004465-11.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRÁTICA DE VENDA CASADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OI S.A

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0004465-11.2017.8.11.0055 que, por unanimidade, deu parcial provimento o recurso de apelação interposto pela empresa, tão somente para afastar os honorários advocatícios fixados.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que houve omissão em relação a não apreciação do argumento de usurpação da Anatel e da indevida intervenção na atividade econômica e livre iniciativa.

Argumenta que o acórdão não enfrentou sobre o fato de que a controvérsia não é saber se o serviço de internet banda larga é ou não essencial, mas sim, qual o regime jurídico o regula, eis que entende que os serviços de telecomunicações são prestados ou em regime público, ou em regime privado.

Ainda, deve ser enfrentado o fato de que a Oi Móvel nem sequer possui obrigação legal de fornecer telefonia móvel ao Município de Martinópolis.

Defende que há omissão no acórdão em razão da não apreciação da farta prova produzida pela parte embargante que demonstra a ausência de prática de conduta abusiva.

Sustenta que há também omissão sobre a exorbitância da multa e a necessidade de sua redução e limitação.

Ao final, pugna pelo acolhimento para sanar as omissões do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes, para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 201026175.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0004465-11.2017.8.11.0055 que, por unanimidade, deu parcial provimento o recurso de apelação interposto pela empresa, tão somente para afastar os honorários advocatícios fixados.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: i) usurpação de competência da Anatel e da indevida intervenção na atividade econômica e livre iniciativa; ii) o regime jurídico que regular os serviços de internet banda larga; iii) o fato de que a Oi não possui obrigação legal de fornecer telefonia móvel no Município de Martinópolis; iv) ausência de apreciação da farta prova documental trazida pela parte embargante; v) multa exorbitante e da necessidade de limitação da multa.

De início, quanto à obrigatoriedade no fornecimento de telefonia móvel no Município de Martinópolis, tenho que se trata de questão estranha aos autos, não merecendo conhecimento.

Superada essa questão, do que se vê dos autos, percebe-se que o cerne da controvérsia foi devidamente enfrentado no voto condutor do acórdão, com a conclusão de que houve a prática da venda casada no caso em tela, se não vejamos:

“Como é cediço, o Ministério Público possui legitimidade ativa para a propositura de ações civis públicas visando a tutela de direitos individuais homogêneos, mesmo que disponíveis e divisíveis, quando socialmente relevante o bem jurídico cuja proteção é intentada.

Nessa perspectiva, a defesa do direito do consumidor é uma das premissas de atuação do Ministério Público, a qual se encontra prevista nos art. 81 e 82 do CDC,
in verbis
:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - o Ministério Público;

[...]

Logo, por força da legislação, há legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da presente demanda coletiva, bem como há evidente interesse de agir do Ministério Público em fazer valer a defesa dos direitos dos consumidores, uma vez que se trata de direitos individuais homogêneos decorrentes de uma origem comum, qual seja, a venda casada.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 82, I, DO CDC. DANOS MORAIS COLETIVOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública voltada à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando presente relevância social objetiva do bem jurídico tutelado, como é o caso dos autos.

Precedentes: REsp 1.331.690/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2.12.2014; b) AgInt nos EDcl no REsp 1.600.628/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2019; b) com relação à existência, ou não, de provas dos danos morais coletivos, o Tribunal de origem reconheceu a deficiência na prestação de serviços e o desrespeito com que a apelante trata os anseios e valores da coletividade, o que atinge a própria dignidade dos usuários e seus serviços. Dessarte, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, não admitido ante o óbice da Súmula 7/STJ; c) a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo à recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, "c", da Constituição Federal.

2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.597/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 4/11/2021.)

[...]

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de ingerência pelo Ministério Público nos serviços e planos ofertados, com usurpação da competência da Anatel, bem como quanto à comprovação por parte da apelante de que não há venda casada nos seus planos de internet banda larga.

De início, não há que falar em usurpação de competência da agência reguladora, porquanto está em discussão a proteção da relação de consumo entre os usuários e a empresa de telefonia, não se questionando e/ou se interferindo nas normas editadas pela autarquia federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO IN TERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANATEL. AUSÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA7/STJ.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O Ministério Público detém legitimidade para promover ação civil pública destinada a tutelar direitos individuais homogêneos decorrentes da prestação de serviços públicos.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a ação civil pública que discute relação contratual entre o particular e a concessionária de serviços de telefonia não atinge a órbita jurídica da agência reguladora.

4. Na V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, foi aprovado o Enunciado 455, reconhecendo a existência de danos sociais, os quais, portanto, não se confundem com o dano moral coletivo.

5. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, em ordem a afastar a responsabilidade da concessionária e retirar a condenação ao pagamento de indenização, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. A jurisprudência desta Corte trilha no sentido de que na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a disposição contida na Súmula 7/STJ. Contudo, admite-se, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.993.042/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

A questão trazida a juízo revela-se como a prática de suposta venda casada de planos de internet banda larga condicionados à contratação de telefonia fixa ou a necessidade de aquisição da telefonia fixa a fim de obter uma preferência no momento em que houve disponibilidade do serviço de internet banda larga.

O instituto da venda casada é vedado pelo art. 39, I do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe ao fornecedor de produtos “
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço , bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

Em mesma linha, a resolução n. 632/2014 estabelece entre as disposições gerais de oferta a impossibilidade de venda casada, se não vejamos:

Art. 43. As Prestadoras podem promover Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações, em conformidade com a regulamentação vigente, respeitadas as condições específicas de cada serviço de telecomunicações integrante da oferta.

Parágrafo único. É vedado à Prestadora condicionar a oferta do serviço ao consumo casado de qualquer outro bem ou serviço, prestado por seu intermédio ou de parceiros, coligadas, controladas ou controladora, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos

Delineado esse cenário, o contexto fático-probatório dos autos demonstra a prática na localidade de Tangará da Serra da venda casada do serviço de internet banda larga com o serviço de telefonia fixa sem que haja a prévia viabilização técnica para o cumprimento dos serviços contratados.

Embora a parte apelante aduza que não realiza tais práticas e tenha apresentado provas em sentido contrário, foram apresentadas dezenas de reclamações de consumidores junto ao PROCON quanto à indisponibilidade de serviço de banda larga, somado ao fato que as testemunhas relataram em juízo a prática.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, “
os depoimentos que deixam clara a prática da venda casada, ao menos no que se refere a esta Comarca no período em que havia insuficiência de oferta de serviços de internet (banda larga), sendo inequívocos os depoimentos de Karina Norbach, Breno Loila de Carvalho e Emilia Maria Bertini Bueno (fls. 499), dando conta que os prepostos da requerida eram claros ao indicar que a aquisição de pacotes de serviços ‘facilitavam’ o acesso ao serviço de ‘Banda Larga’, criando uma ‘fila expressa’ para a aquisição de serviço que se mostrava escasso no momento
” .

Ainda que o procedimento administrativo realizado pela Anatel não tenha encontrado evidências de casos de venda casada, é certo que a situação trazida a juízo revela outro cenário.

Nessa perspectiva, apesar de os prepostos da parte apelante afirmem não realizarem o procedimento da “fila de espera”, não há nenhuma prova que afaste as provas trazidas aos autos pelo Ministério Público.

Logo, a confirmação da obrigação de não fazer é medida que se impõe, porquanto o direito dos consumidores deve ser respeitado, inexistindo qualquer ingerência pelo Poder Judiciário ou criação de novas normativas, mas tão somente a garantia da vedação trazida no próprio Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha, é o posicionamento adotado por outros tribunais pátrios em casos semelhantes:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COISA JULGADA - AFASTADAS - NULIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - DIREITO DO CONSUMIDOR - EMPRESA DE TELEFONIA - PRÁTICA DE VENDA CASADA E OFERTA DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA OU AUMENTO DE VELOCIDADE SEM VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA - COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA ABUSIVA - DANO MORAL COLETIVO – DEMONSTRADO –MULTA COMINATÓRIA – MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA EMPRESA OI S/A DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. A suspensão de comercialização do serviço de internet banda larga no Município de Ivinhema/MS, atualmente, não acarreta na perda superveniente do objeto, pois o seu fornecimento em conjunto com telefonia fixa decorreu do cumprimento da tutela de urgência concedida no decorrer da demanda, que, como se sabe, tem caráter precário e deve ser confirmada em cognição exauriente, se reconhecido o direito alegado na inicial de ação civil pública. O Ministério Público possui legitimidade e interesse para atuar na defesa do consumidor, questionando judicialmente a suposta prática de venda casada de internet banda larga e serviços de telefonia fixa, e a oferta de acesso a internet ou aumento de velocidade sem verificar a viabilidade técnica. A coisa julgada é a imutabilidade das decisões jurídicas, impedindo, assim, a renovação da mesma ação e a rediscussão do direito material, quando presentes a mesma parte, causa de pedir e pedido, situação que não se faz presente nos autos. A preliminar de nulidade da sentença confunde-se com o mérito, e como tal será analisada em tópico específico, porquanto o seu eventual acolhimento poderá levar a reforma parcial, e não nulidade, da sentença. De acordo com o art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e art. 43, parágrafo único, da Resolução n.º 632/14 da ANATEL, é vedada a prática de venda casada e condicionar a aquisição de um produto ou serviço à aquisição de outro, assim como a impossibilidade de a fornecedora fixar preço superior para a oferta do serviço de forma isolado. O art. 50, incisos VII e VII, da Resolução n.º 632/14 da ANATEL estabelece que o consumidor deve ser claramente informado de todas as condições relativas ao serviço, dentre os quais, a velocidade mínima e média de conexão e a viabilidade de imediata instalação, ativação e utilização do serviço. Examinando os autos, denota-se que os documentos colacionados comprovam a prática reclamada pelos consumidores, consubstanciada na venda casada do serviço de internet banda larga com o serviço telefônico fixo, assim como a oferta de acesso a internet ou aumento de velocidade sem verificar a viabilidade técnica. Não comporta reparo o capítulo da sentença que condenou a empresa ré convocar os consumidores e a fornecer a opção de cancelamento dos serviços contratados de maneira conjunta, facultando a permanência do telefone fixo ou da internet banda larga a todos que firmaram contratos na cidade de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, referente ao período em que a empresa ré comercializava os serviços de internet fixa. Deve ser mantida a condenação da empresa ré a indenizar os consumidores individualmente pelos danos morais e materiais, porém conforme delimitado pelo juízo singular, ou seja, somente terão direito os consumidores que, mediante efetiva comprovação da contratação, adquiriram o serviço de internet condicionada a "aquisição do serviço de telefonia; à aquisição do serviço de internet banda larga por valor superior ao ofertado para aquisição conjunta com o serviço de telefonia; e à oferta de serviço de internet sem prévia avaliação da capacidade técnica" Atingida a coletividade no âmbito da confiança e da credibilidade da empresa ré, o caso é de aplicação de indenização por danos morais coletivos, que arbitro em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que deve ser revertida ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor – FMDC. A fixação da multa para o descumprimento da obrigação de fazer é perfeitamente possível, não havendo falar em sua exclusão ou redução do valor fixado em sede de tutela antecipada e confirmada em sentença de mérito, mormente quando arbitrada com caráter inibitório e em montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 5.000,00 por cada ato praticado). (TJ-MS - AC: 09000450620188120012 Ivinhema, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 15/06/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA - VENDA DE INTERNET JUNTO COM LINHA DE TELEFONE FIXO - VENDA CASADA - COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA ABUSIVA. - Nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, "é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos" - A contratação de serviços de internet condicionada à contratação de serviços de telefonia fixa configura a prática abusiva de venda casada. (TJ-MG - AC: 10024110397437010 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

No tocante à multa fixada por ato de descumprimento, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado e razoável, haja vista que o intuito é justamente coibir e inibir a oferta que se enquadrou como venda casada.

De igual maneira, ainda que seja possível a fixação excepcional de um teto para a multa fixada a fim de manter a proporcionalidade ao caso, não vislumbro qualquer situação excepcional a demonstrar que os valores fugirão da normalidade e proporcionalidade, justamente porque se trata de um município com número reduzido de consumidores, o que por consequência não resultará em um valor elevado a ser executado.”
(id. 191621198) (g.n.)

O acórdão enfrentou a possibilidade de o Ministério Público discutir a infringência aos direitos dos consumidores em razão da prática da venda casada, situação essa que não adentra n
a órbita jurídica da agência reguladora.

Nessa perspectiva, a necessidade de discussão da ofensa ao CDC não limite a livre iniciativa e a atividade econômica, uma vez que não está a intervir em preços ou no seu domínio econômico, mas tão somente visando coibir a abusividade cometida com a venda casada.

Importante ressaltar que há enfrentamento direto dos documentos trazidos relativos à ANATEL. Da mesma maneira, em que pese não seja mencionados expressamente os diversos informativos acerca das contratações e demais provas oriundas da própria companhia em linha com a suposta inexistência da “fila de espera”, é certo que o acórdão afastou tais provas.

Isso porque o acórdão consigna, de forma expressa, que as alegações e provas em sentido contrário não afastam os elementos probatórios trazidos pelo Ministério Público, conforme inúmeras reclamações formalizadas no PROCON contra a parte embargante, bem como as testemunhas.

Quanto à suposta abusividade na multa imposta, a matéria resta também devidamente enfrentada, não sendo verificada qualquer ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.

Delineado esse cenário, é certo que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as questões quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, revelando-se, inclusive, prescindível o prequestionamento explícito. É necessário apenas enfrentar aqueles que são relevantes e capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, o que não é o caso, uma vez que o acórdão expõe com clareza e de forma suficiente os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final, Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)

P
artindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024